Tribunal: TJDFT
Processo: 0705090-52.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705090-52.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3 APELADO: ERICK BASTOS BITTENCOURT, SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Para viabilizar a análise de regularidade do preparo, intime-se a apelante, Associação Alphaville Residencial 2 e 3, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte a guia de custas correspondente ao comprovante de pagamento de ID no 25445203, sob pena de deserção. 3. Na mesma oportunidade, com base no CPC, arts. 9o, e 10, intime-se a apelada, SPE Alphaville Brasília Etapa II Empreendimento Imobiliário LTDA, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a possível intempestividade das contrarrazões à apelação apresentadas no ID no 25445213. 4. Cumpridas as diligências, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 10 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO